Tribunal: TJBA
Processo: 8044494-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044494-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENIO TARCISIO TORQUATO CERQUEIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, JOANA AIOLFI TOZZO, CARLOS AUGUSTO PIMENTEL NETO

APELADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, JOANA AIOLFI TOZZO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARA O VALOR DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, com pedido de reativação contratual e reparação por cancelamento indevido.

Sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência para reativação do contrato e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Apelações interpostas por ambas as partes: o Autor, pleiteando a majoração da indenização; a Ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAO, reiterando preliminar de ilegitimidade passiva, alegando perda superveniente do objeto e defendendo a legalidade do cancelamento contratual por inadimplemento da estipulante e omissão de DLP.

Ré teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça em decisões monocráticas e colegiadas, vindo a recolher as custas posteriormente para viabilizar o processamento recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva na relação consumerista com o beneficiário; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto diante da rescisão do contrato coletivo e da crise regulatória da operadora; (iii) saber se é lícito o cancelamento unilateral do plano sob alegação de omissão de doença preexistente; (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, diante da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a operadora legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A alegação de perda superveniente do objeto em razão da crise da operadora e da rescisão do contrato coletivo também não se sustenta, pois não houve notificação individual do beneficiário, conforme exigência legal (Lei nº 9.656/98 e RN ANS nº 557/2022), sendo garantido o direito à portabilidade e continuidade do serviço.

A Operadora não comprovou a má-fé do consumidor quanto à omissão da doença preexistente, tampouco realizou exame prévio ou perícia médica, tornando o cancelamento unilateral abusivo e contrário à boa-fé objetiva.

A falha na prestação do serviço essencial, sobretudo em contexto de crise sanitária, configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação. A fixação do valor em R$ 5.000,00 mostra-se aquém da função pedagógica e compensatória da indenização, considerando a gravidade da conduta da operadora e a sua capacidade econômica.

A jurisprudência desta Corte reconhece o dano moral por negativa indevida de cobertura, bem como admite a majoração do quantum indenizatório em situações análogas, como forma de reprimir condutas reiteradamente abusivas das operadoras de planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso da operadora desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço assistencial, não se desonerando por inadimplemento da estipulante, sendo abusivo o cancelamento unilateral do contrato fundado em omissão de doença preexistente sem prova da má-fé do beneficiário. O dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura é presumido e comporta majoração do quantum indenizatório quando aquém da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único.

Lei nº 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, inciso II; 30; 31.

Resolução Normativa ANS nº 438/2018.

Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível 0723793-88.2019.8.07.0001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, julgado em 12/04/2023.

TJ-BA, Apelação Cível 8184800-43.2022.8.05.0001, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8044494-92.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados
DENIO TARCISIO TORQUATO CERQUEIRA BATISTA e UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, nos termos do voto desta relatora.

Salvador